Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725249-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VANDA MARIA LOPES SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO. NOME. EXECUTADO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via SerasaJud. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes a pedido da parte como meio coercitivo na execução. O entendimento é corroborado pelo Tema Repetitivo no 1.026 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a deferir o requerimento independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor, pode ser determinada pelo juiz como meio coercitivo, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.026/STJ; TJDFT, AI 0744482-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 12.2.2025; TJDFT, AI 0741298-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, ao determinar sua inclusão em cadastro de inadimplentes sem qualquer exame da necessidade ou utilidade da medida no caso concreto. Argumenta que o Banco do Brasil detém plena capacidade para promover a negativação por meios próprios. Assevera, ainda, que circunstâncias pessoais relevantes foram desconsideradas, o que impõe o retorno dos autos para adequado reexame. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 78272007). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 782, § 3o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "O caso dos autos indica que as condições estão presentes. Há crédito exigível e houve requerimento do agravante para a inclusão do nome da agravada em cadastro de inadimplentes. Inexiste óbice, portanto, para que o Juízo de Primeiro Grau providencie a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes por meio do SerasaJud nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil". (ID 76094352). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. 3.1. A modificação do juízo discricionário realizado pela Corte de origem quanto à utilidade e necessidade da medida, pautado nas circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito não viola, em tese, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no caput do art. 805 do CPC/15, o qual deve ser interpretado em conjunto com os demais princípios informadores do processo executório, dentre os quais a efetividade, a economicidade e a razoável duração do processo, preservando-se, também, o interesse do credor. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Ademais, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados" (AgInt no AREsp n. 1.786.373/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.418.335/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferido no AgInt no AREsp n. 2.920.224, relator Ministro Marco Buzzi, DJEN de 23/10/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78272007. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021